Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0727825-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA MARQUES LOPES AGRAVADA: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANA PAULA MARQUES LOPES, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 do STF (ARE 748.371) (ID 29013895). Sustenta que o debate travado nos presentes autos não guarda similitude com o referido paradigma, porquanto este último versa sobre os limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao passo que, nas razões do recurso constitucional, agita-se a ofensa à inafastabilidade da jurisdição, corolário do artigo 5o, inciso XXXV, da CF. Contrarrazões ID 30304164. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 29013895 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 25434274): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir os embargos de declaração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. 2. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, sustentando a negativa de vigência ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, e 133, sob o argumento de que faz jus à gratuidade de Justiça, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas e despesas processuais, além de eventuais honorários advocatícios de sucumbência, não sendo o patrocínio de advogado particular impeditivo de tal benefício. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porquanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extremo não merece prosperar acerca da aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que a Corte Suprema, quando do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse assunto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. O inconformismo também não logra êxito no que se refere à gratuidade de Justiça (artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, e 133, ambos da Constituição Federal), embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria ventilada na causa. Isso porque, para a análise da pretensão recursal, tal como colocada pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que não se revela viável em sede de apelo extremo a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). Por fim, no tocante ao efeito suspensivo requerido, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do STF), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais circunstâncias, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031